Tribunal: STF
Processo: AI 239799
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO PLENÁRIO -
DESCOMPASSO. Estando as razões do extraordinário em flagrante
descompasso com precedentes do Plenário, impõe-se o desprovimento de
agravo interposto com a finalidade de vê-lo processado. Isso ocorre
no que se insiste na existência de direito adquirido considerada a
Lei nº 8.009/90, que afastou a penhorabilidade do bem de família.
        AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.